Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719775-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM EUROPA II AGRAVADO: CESAR RAMOS DIAS, CLAUDIA RAMOS DIAS, KELIA MARIA DIAS RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Cláudia Ramos Dias e Outra em face da decisão (IDs 26664417 – Págs. 20/1 e 31/2), prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, no Inventário (Processo no 0708629-94.2021.8.07.0007), que determinou a emenda da petição inicial, sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se de pedido de inventário e partilha dos bens componentes do espólio de CLAUDIO RAMOS DA SILVA (IDs), falecido em 16/12/2020 (ID 92113271), formulado pelas herdeiras/filhas CLÁUDIA RAMOS DIAS (IDs 92119295 e) e KÉLIA MARIA DIAS RAMOS (IDs 92119318 e). Indicou-se como herdeiro, além das autoras, o filho CÉSAR RAMOS DIAS (IDs). Arrolaram-se como bens componentes da herança: • um imóvel localizado na CNC 2, Lote 14, Apartamento 201, em Taguatinga/DF (ID 92127702); • um imóvel localizado na Quadra 307, Conjunto 10, Lote 17, no Recanto das Emas/DF (ID); • um veículo marca Chevrolet, modelo Cruze, placa JIU7841 (ID 92145059); • um veículo marca Chevrolet, modelo Ágile, placa JIJ7329 (ID 92145073); • valores eventualmente depositados em conta bancária de titularidade do autor da herança. Anexaram-se certidões negativas de testamento e tributárias em nome do autor da herança (IDs 92117026, 92125677 e 92125678). É o relatório. Decido. DEFIRO às autoras os benefícios da gratuidade da justiça. REGISTRE-SE. EMENDE-SE a petição inicial, a fim instruir os autos com cópia dos seguintes documentos, reputados indispensáveis à propositura da ação: 1) documentos pessoais (RG/CPF) do autor da herança; 2) certidão de nascimento ATUAL (90 dias) e legível do autor da herança; 3) certidão de nascimento ATUAL (90 dias) e legível da primeira autora; 4) certidão de casamento ATUAL (90 dias) e legível da segunda autora; 5) certidão de matrícula integral, ATUAL (30 dias) e legível do imóvel situado no Recanto das Emas; 6) comprovantes de baixa dos gravames de alienação fiduciária incidentes sobre os veículos; 7) ademais, deverão as autoras excluir o pedido de arbitramento de aluguéis, cuja natureza e indenitária e, instrução probatória, em contrariedade à regra do art. 612 do CPC. A este respeito, esclareço que o entendimento jurisprudencial inicialmente apresentado não é unânime neste TJDFT e muito menos vinculante. A emenda deverá vir em termos integrais, isto é, mediante a apresentação de NOVA PETIÇÃO INICIAL, de forma Prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Sem prejuízo, DESENTRANHEM-SE os documentos de IDs 92119318, p. 5/6, 92148397 e 92148424, porquanto desnecessários e passíveis de ocasionar confusão processual. “(...) CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 93638263, haja vista que tempestivos, conforme certidão de ID 93690133. No mérito, tenho que não assiste razão às embargantes, porquanto a determinação de emenda, por dizer respeito ao conhecimento da petição inicial, é providência logicamente precedente à nomeação de inventariante. Ademais, os documentos requisitados na decisão de emenda são de domínio público e, quanto aos comprovantes de baixa dos gravames, obtiveis no sítio do Departamento de Trânsito, o que dispensa a exigência de termo de inventariante. Aliado ao exposto, as autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar as exigências referidas nos embargos. Dessarte, REJEITO os embargos de declaração, vez que inexistentes os vícios imputados à decisão impugnada. AGUARDE-SE o cumprimento das determinações de emenda de ID 92164569, no prazo e sob as penas nela cominadas.” Em suas razões, as agravantes alegam que o início do inventário prescinde apenas da certidão de óbito do autor da herança (art. 615, parágrafo único, CPC). Acrescentam que para obter a documentação exigida é necessária a nomeação de inventariante e a expedição do respectivo termo de compromisso. Sustentam que o arbitramento do aluguel é devido, pois um dos herdeiros usufrui do imóvel exclusivamente. Afirmam a competência do juízo do inventário para tanto, considerando sua natureza universal. Requerem, em antecipação de tutela, a nomeação imediata de inventariante e a expedição do termo de compromisso. No mérito, postulam a confirmação, em definitivo, da liminar e o arbitramento de aluguel em favor das herdeiras, com desconto deste valor da cota-parte do usufrutuário. Alternativamente, pretendem que a análise deste pedido seja feita pelo juízo das sucessões, após o recebimento da exordial. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Destaca-se, que a matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, porquanto está prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. As agravantes almejam, liminarmente, o recebimento da exordial, com a consequente abertura do inventário, inobstante a juntada da documentação exigida na ordem de emenda. Com efeito, “dispõe o art. 320 do CPC/2015 que a petição inicial, como requisito extrínseco para regular formação da relação processual, deve ser instruída com "documentos necessários à propositura da ação". A regra vem condicionada com duplo caveat: que os documentos a) existam e estejam disponíveis e b) sejam, em absoluto, indispensáveis. Não compete ao juiz, na petição inicial, exigir prova documental além da estritamente imprescindível à caracterização e materialização do objeto litigioso” (REsp 1905367/DF, Rel.: Des. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/12/2020). Verifica-se, no caso, que o recebimento da peça de ingresso do Inventário prescinde de parte dos documentos descritos na decisão agravada. Isso porque estes são referentes à identidade e estado civil do autor da herança (RG e CPF), assim como dos herdeiros (certidão atualizada de nascimento e de casamento). Igualmente, é importante identificar o registro civil atualizado dos imóveis, considerando as variadas possibilidades de ônus que neles podem ser gravados. Em relação aos veículos indicados para partilha, contudo, o mesmo não ocorre. O CRLV dos automóveis, mesmo que gravado com alienação fiduciária, é suficiente para identificar seu possuidor e, desse modo, permite a inclusão no rol do patrimônio que se espera inventariar. Portanto, em uma análise perfunctória, tem-se que presente a aparência do direito necessária para antecipar parcialmente a tutela recursal em exame. Noutro giro, o indeferimento da petição inicial é eminente pela falta da emenda, o que configura um óbice à abertura do inventário. Neste cenário, é possível afirmar que há um risco ao resultado útil do processo capaz de fundamentar a tutela emergencial pretendida. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar no sentido de dispensar, para efeito do recebimento da exordial, a juntada das baixas da alienação fiduciária gravadas nos veículos indicados como bens a inventariar. Retifique-se a distribuição do recurso, notadamente sobre a parte agravante, em face da petição de emenda de ID 26676630, ora recebida. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021, 21:18:24. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator